Tribunal: TJDFT
Processo: 0006208-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. LITÍGIO ENTRE ASSISTIDO E ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FUNCEF. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DO “BENEFÍCIO SALDADO” E DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO CTVA. PARCELA REMUNERAÇÃO QUE NÃO INTEGRAVA O SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES RESPECTIVAS. DIREITO SUBJETIVO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O fato de o julgador não emprestar adesão à exegese que a parte reputa adequada e de equacionar o conflito de interesses mediante a aplicação de regras jurídicas consideradas equivocadas não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional.
II. Litígio de natureza previdenciária entre entidade fechada de previdência complementar e seus participantes ou assistidos não se insere na competência da Justiça Trabalhista.
III. Ante o caráter contratual da transação, não podem ser simplesmente revistas as bases convencionadas entre a entidade fechada de previdência complementar e o participante para migração para novo plano de benefícios.
IV. Se o CTVA não compunha o salário de participação e por isso não foi utilizado na base de cálculo das contribuições vertidas, não há direito subjetivo do assistido ao recálculo do “valor inicial do benefício saldado” e da “suplementação de aposentadoria” com fundamento nessa parcela remuneratória.
V. Apelação desprovida.